Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRESA AUTORA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. PEDIDO TEMPESTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstra suficientemente as razões do seu inconformismo.
2. Caracteriza relação de consumo a adesão a plano de prestação de serviços de telefonia empresarial, com a disponibilização de linha telefônica a empresa na condição de destinatária final do serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Inaplicável a inversão do ônus probatório quando, pelo porte da empresa autora e a natureza da controvérsia, não está presente a hipossuficiência do consumidor.
4. No caso concreto, o autor comprovou que requereu tempestivamente o cancelamento das linhas telefônicas, o que afasta a multa contratual.
5. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, no entanto, o autor não comprovou o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente, sem o qual não há que se falar em repetição do indébito.
6 Sendo provido parcialmente o recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.
7. Apelação parcialmente provida. Rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade. Unânime.